Tribunal: TJDFT
Processo: 0741717-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741717-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: RAFAELA ALVES RIBON TOZETTI, GIOVANA MARQUES TOZETTI, NICOLE RIBON PEREIRA TOZETTI, I. M. T. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA. NUA PROPRIEDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência de fraude à execução. 2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício da posse sobre o bem em decorrência de ato jurisdicional. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente. 4. Ainda que embora possa ter havido má-fé por parte do devedor, não há como presumir-se a conduta ilícita do terceiro adquirente, em razão da inexistência de indicativos de que teria ciência a respeito do processo de execução em questão. Além disso, a credora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Convém ressaltar que de acordo com o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça os requisitos exigidos para a configuração da fraude à execução são o registro da penhora ou a má-fé do terceiro adquirente. No entanto nenhum desses requisitos se encontra presente na situação exposta. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que a turma julgadora limitou-se a afastar as razões do recorrente de forma genérica, sem devidamente pormenorizar o juízo sobre os fatos narrados e demonstrados documentalmente. Em contrarrazões (ID 72346850), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788, nos termos formulados no ID 72346850. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028